Tribunal: TCU
Processo: 031.499/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em concessões de créditos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Marcos Francisco de Sousa Melo e das Sras. Jorgiana de Carvalho Ferreira e Priscila Carvalho Campos, em razão de prática de danos ao erário decorrente de irregularidades referentes às concessões de "Crédito Auto Caixa"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Jorgiana de Carvalho Ferreira e Priscila Carvalho Campos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Marcos Francisco de Sousa Melo, Jorgiana de Carvalho Ferreira e Priscila Carvalho Campos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/2/2017 13.041,11 8/9/2016 29.264,37 8/9/2016 32.146,71 8/9/2016 71.444,56 9/6/2017 42.684,21 9/11/2016 27.490,34 9/7/2017 24.240,88 15/3/2017 12.313,67 19/8/2017 27.488,87 13/5/2017 27.555,49 3/4/2017 24.126,74 9.3. aplicar aos responsáveis Marcos Francisco de Sousa Melo, Jorgiana de Carvalho Ferreira e Priscila Carvalho Campos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas por Marcos Francisco de Sousa Melo, Jorgiana de Carvalho Ferreira e Priscila Carvalho Campos; 9.5. inabilitar Marcos Francisco de Sousa Melo, Jorgiana de Carvalho Ferreira e Priscila Carvalho Campos, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo e/ou função de confiança na Administração Pública, com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis;